Tribunal: TJPA
Processo: 0017078-71.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017078-71.2013.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

APELADO: AURIMAR SOARES COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO APRESENTADA ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE
ANGULARIZAÇÃO
DA RELAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito e sem condenação em honorários sucumbenciais, em razão de a extinção ter ocorrido antes do cumprimento da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a contestação apresentada antes do cumprimento da liminar, em ação de busca e apreensão, é apta a caracterizar resistência válida e ensejar a fixação de honorários advocatícios; (
ii
) saber se, ausente a formação válida da relação processual, é cabível a condenação em sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Nos termos do art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, a resposta do devedor fiduciante deve ser apresentada após a execução da liminar, sendo prematura a contestação ofertada antes desse marco processual.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo n.º 1.040, estabelece que a análise da contestação somente deve ocorrer após o cumprimento da liminar, o que impede o reconhecimento de resistência válida em momento anterior.

5. A ausência de
angularização
da relação processual, com inexistência de contraditório efetivo, afasta a incidência dos honorários sucumbenciais, não sendo suficiente a mera apresentação de peça defensiva fora do momento processual adequado.

6. O agravo interno não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar inconformismo, em desacordo com o art. 1.021, § 1º, do CPC, o que reforça a manutenção da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso
CONHECIDO
e

DESPROVIDO
.

Tese de julgamento: “1. A contestação apresentada antes do cumprimento da liminar em ação de busca e apreensão é prematura e não configura resistência apta à fixação de honorários advocatícios. 2. A ausência de formação válida da relação processual afasta a condenação em honorários sucumbenciais. 3. O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada não comporta provimento.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por
unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a
Decisão Monocrática
vergastada,

nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO

interposto
por
KENIA SOARES DA COSTA,

em face de decisão monocrática proferida em apelação, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada pelo B
ANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, em face de
AURIMAR SOARES DA COSTA
.

A
decisão agravad
a

(id n.º 31006539) conheceu da apelação e lhe negou provimento, ao fundamento de que, na ação de busca e apreensão originária, a sentença extintiva foi proferida antes do cumprimento da liminar, razão pela qual, ainda que apresentada contestação, esta não poderia ser analisada antes da efetivação da medida, nos termos do art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei n.º 911/69 e da orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 1.040.

Concluiu, assim, pela inviabilidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte apelada, mantendo
incólume
a sentença e consignando, ainda, a inaplicabilidade do art. 85, § 11, do CPC, por não terem sido arbitrados honorários na origem.

Em suas
razões recursais
(id n.º 31490668), a parte agravante sustenta, em síntese, inconformismo com a decisão que denegou provimento ao recurso de apelação; o cabimento do presente Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil; e requerendo o conhecimento e admissão do recurso,
para reformar a decisão recorrida, a fim de fixar os honorários pleiteados.

Conforme certidão juntada aos autos (id n.º 32152041), decorreu o prazo legal sem apresentação de
contrarrazões
ao Agravo Interno.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos
pressupostos de admissibilidade
recursal
intrínsecos e extrínsecos
. E
,
por estarem presentes,

conheço
d
o recurso,
pass
ando
a examiná-l
o
.

No caso concreto, a decisão monocrática lançada ao (id n.º 31006539) negou provimento à apelação ao fundamento central de que, em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.º 911/1969, a contestação somente pode ser analisada após o cumprimento da liminar, de modo que, tendo a extinção do feito ocorrido antes da efetivação da medida, não se aperfeiçoou a relação processual em moldes a justificar a fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte ré.

O agravo interno interposto ao (id n.º 31490668), entretanto, limita-se, em essência, a externar inconformismo com a decisão monocrática e a requerer a remessa dos autos ao órgão colegiado, sem desenvolver argumentação apta a infirmar, de forma objetiva e específica, o fundamento jurídico determinante adotado na decisão agravada, qual seja, a impossibilidade de exame da contestação antes do cumprimento da liminar na ação de busca e apreensão.

Esse
déficit
de dialeticidade recursal, por si só, já enfraquece substancialmente a pretensão recursal, porque o agravo interno não se presta à mera reiteração genérica de irresignação, exigindo da parte agravante a demonstração precisa do desacerto da decisão impugnada.

Ainda assim, mesmo em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito e para que não se alegue omissão, passo ao exame do conteúdo devolvido, concluindo, desde logo, que o recurso não comporta provimento.

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se a verificar se, em ação de busca e apreensão extinta sem resolução do mérito antes do cumprimento da liminar, seria cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte ré, ao argumento de que teria havido apresentação de contestação e resistência processual aptas a caracterizar a triangularização da lide e a incidência do princípio da causalidade.

A resposta é negativa.

A disciplina normativa da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária possui rito especial, de observância obrigatória. O art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei n.º 911/1969 dispõe, textualmente:
“O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar.”

A literalidade do dispositivo é inequívoca: a resposta do devedor não se vincula a uma citação ordinária, mas sim à execução da liminar. Isso significa que, nessa modalidade procedimental, o exercício útil da defesa, para fins de regular contraditório em conformidade com o rito legal, pressupõe a efetivação da medida liminar.

A interpretação desse dispositivo foi uniformizada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no Tema 1.040, firmado nos Recursos Especiais n.º 1.799.367/MG e n.º 1.892.589/MG, cuja tese foi expressamente mencionada na decisão agravada e incide integralmente à hipótese dos autos:
“Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei n. 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.”

Tal orientação, de observância obrigatória, afasta a premissa sustentada pela recorrente de que a simples protocolização de contestação bastaria para consolidar contraditório processualmente relevante ao ponto de ensejar condenação em honorários sucumbenciais.

A razão de decidir é simples e consistente: se a lei especial condiciona a resposta do devedor à execução da liminar, eventual peça defensiva apresentada antes desse marco processual não produz, por si só, o efeito jurídico pretendido pela agravante, qual seja, o reconhecimento de sucumbência em seu favor.

Em outras palavras, não basta a existência material de uma petição intitulada contestação; é necessário que ela se insira validamente no iter procedimental traçado pela legislação específica. Sem cumprimento da liminar, não se perfectibiliza a fase procedimental própria para a resposta do devedor, e, por conseguinte, não há falar em regular
angularização
da relação processual apta a alterar a conclusão adotada na decisão monocrática.

Foi exatamente isso que assentou a decisão agravada ao consignar que a sentença que extinguiu o feito foi proferida antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão e que, por esse motivo, mesmo que apresentada contestação pela apelante, esta não poderia ser analisada enquanto não cumprida a liminar, conclusão inteiramente alinhada ao art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei n.º 911/1969 e ao Tema 1.040 do STJ. Logo, a insurgência recursal não revela erro de julgamento, mas mera discordância subjetiva com entendimento juridicamente correto.

Veja-se a jurisprudência dessa e. Corte no mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NA RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NÃO CABÍVEIS. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A jurisprudência da 1ª Turma é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória caso haja
angularização
da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final.
Nessa linha:
Rcl
31.296 ED (de minha relatoria, Primeira Turma,
DJe
de 25/9/2019); e
Rcl
24.417
AgR
, (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,
DJe
de 24/4/2017). 2. No caso, a parte beneficiária do ato impugnado não contestou a reclamação, logo não há que se falar em condenação em honorários sucumbenciais. Não há omissão a ser suprida no Acórdão
embargado.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STF -
Rcl
: 54470 DF, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 27/03/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 03-04-2023 PUBLIC 04-04-2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONTESTAÇÃO PREMATURA. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. IMPROVIMENTO.
I – CASO EM EXAME. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que extinguiu, sem resolução do mérito e sem condenação em honorários sucumbenciais, Ação de Busca e Apreensão proposta por instituição financeira, em razão do abandono da causa antes da execução da liminar. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar se a contestação ofertada antes da apreensão do bem configura resistência capaz de ensejar sucumbência; (
ii
) definir se a desistência da ação antes da formação da relação processual impõe a condenação em honorários advocatícios. III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A contestação apresentada antes da apreensão do bem é considerada prematura, nos termos do art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei 911/1969, e conforme entendimento do STJ (Tema 1040). 4. A ausência de citação válida e a desistência da ação antes da
angularização
processual afastam a incidência do
art
. 90 do CPC, não se configurando hipótese de sucumbência.
5. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal, inexistindo razão para sua reforma. IV – DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
“1. A contestação apresentada antes da apreensão do bem em ação de busca e apreensão é prematura, não configurando resistência apta à fixação de honorários advocatícios.
2. A desistência da ação antes da citação válida e da formação da relação processual afasta a sucumbência, sendo indevida a condenação em honorários.” (...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00058517520138140009 29984024, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Diante
do exposto, analisando todos os aspectos trazidos na presente demanda,
CONHEÇO

do recurso
de Agravo Interno
interposto

e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a
Decisão Monocrática
objurgada
, nos termos do voto alhures.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente
.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

Belém, 26/05/2026